Tribunal: TJES
Processo: 5003439-61.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003439-61.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERTO CESAR MOURA ALVES COSTA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO EM WRIT ANTERIOR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator imputado ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos da ação penal n. 0000216-59.2024.8.08.0021, sob alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva. O paciente foi preso em flagrante no dia 14/03/2024, com conversão da prisão em preventiva na audiência de custódia. Os impetrantes sustentam que o pedido de revogação da custódia, protocolado em 25/02/2025, ainda não foi apreciado. Alegam, ainda, que, mantida a prisão até a audiência de instrução e julgamento, marcada para 01/04/2025, o paciente permanecerá custodiado preventivamente por mais de um ano. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão, com posterior confirmação no mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente, a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva do paciente encontra respaldo no artigo 312 do Código de Processo Penal, em razão da gravidade concreta da conduta, da expressiva quantidade de drogas e armamento apreendidos, bem como da ligação do paciente com organização criminosa interestadual, circunstâncias que demonstram risco à ordem pública.

4. O paciente possui condenação anterior por tráfico de drogas, o que evidencia risco de reiteração delitiva e reforça a necessidade da segregação cautelar.

5. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois o processo, envolvendo dois réus e diversas manifestações defensivas, transcorre dentro de razoabilidade.

6. A matéria já foi objeto de análise no habeas corpus n. 5014304-80.2024.8.08.0000, da mesma relatoria, julgado em 13/11/2024, afastando-se a alegação de excesso de prazo e reconhecendo a legalidade da custódia, não havendo alteração fática relevante que justifique nova decisão em sentido diverso.

7. Realizada a audiência de instrução e julgamento, com oitiva de testemunhas e interrogatórios dos réus, restando o processo pendente apenas de análise de pedido de diligência formulado pela defesa, não se constata constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A legalidade da prisão preventiva se mantém quando demonstrados indícios suficientes de autoria, materialidade delitiva e gravidade concreta da conduta.

2. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o processo apresenta complexidade, com pluralidade de réus e tramitação regular.

3. A reiteração de habeas corpus com fundamento já analisado em writ anterior não autoriza nova concessão da ordem.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: TJES, HC n. 5014304-80.2024.8.08.0000, Rel. Des. substituído em razão de afastamento, j. 13.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROBERTO CESAR MOURA ALVES COSTA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, nos autos do processo originário n. 0000216-59.2024.8.08.0021, sob alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo

Os impetrantes sustentam que o paciente está preso cautelarmente desde o dia 14 de março de 2024, tendo sido formulado pedido de revogação da prisão preventiva desde o dia 25/02/2025, pendente de análise pelo magistrado de origem.

Apontam, ainda, que até a realização da audiência de instrução e julgamento (01/04/2025), “se o paciente permanecer preso até tal data excederá o prazo de 01 (um) ano preso preventivamente.”

Requer, liminarmente, a revogação da custódia cautelar.

No mérito, pretende a confirmação da pretensão liminar.

Em razão do afastamento desta Relatoria, no período de 06/03/2025 a 19/03/2025, nos termos dos Atos Especiais nº 18/2025 e 46/2025 (DJe 07/03/2025), os autos foram redistribuídos ao em. Desembargador Eder Pontes da Silva para a apreciação do pedido liminar, que entendeu por solicitar informações à autoridade apontada coatora.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 12620015.

Decisão proferida Id. 12788970, indeferindo o pedido liminar.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROBERTO CESAR MOURA ALVES COSTA
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, nos autos do processo originário n. 0000216-59.2024.8.08.0021, sob alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Os impetrantes sustentam que o paciente está preso cautelarmente desde o dia 14 de março de 2024, tendo sido formulado pedido de revogação da prisão preventiva desde o dia 25/02/2025, pendente de análise pelo magistrado de origem.

Apontam, ainda, que até a realização da audiência de instrução e julgamento (01/04/2025), “se o paciente permanecer preso até tal data excederá o prazo de 01 (um) ano preso preventivamente.”

Requer, liminarmente, a revogação da custódia cautelar.

No mérito, pretende a confirmação da pretensão liminar.

Em razão do afastamento desta Relatoria, no período de 06/03/2025 a 19/03/2025, nos termos dos Atos Especiais nº 18/2025 e 46/2025 (DJe 07/03/2025), os autos foram redistribuídos ao em. Desembargador Eder Pontes da Silva para a apreciação do pedido liminar, que entendeu por solicitar informações à autoridade apontada coatora.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 12620015.

Decisão proferida Id. 12788970, indeferindo o pedido liminar.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão).

Pois bem.

Assim como consignado no decisum liminar, “devo consignar que a pretensão invocada neste writ já foi analisada nos autos do habeas corpus n. 5014304-80.2024.8.08.0000, de minha Relatoria, julgado em 13 de novembro de 2024.”

Por oportuno, transcrevo trecho do voto condutor, afastando o alegado excesso de prazo:

A título de contextualização o paciente foi preso em flagrante, no dia 14 de março de 2024, em razão da suposta prática dos crimes sediados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 e 16 da Lei n. 10.826/03, nos autos da ação penal n. 0000216-59.2024.8.08.0021.

Em audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva.

Diferentemente do que pontua a defesa, ao compulsar o caderno processual, verifico que há prova da materialidade e indícios de autoria dos crimes sediados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 e artigo 16 da Lei n. 10.826/03, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, pelo auto de constatação de eficiência de arma de fogo e dos depoimentos prestados na esfera policial.

Além disso, constato que a custódia cautelar está fundamentada em razão da gravidade concreta da conduta, considerando que o paciente, residente em Minas Gerais, foi preso em flagrante com o corréu Marcos Vinicius de Paula Chimicatti, envolvido no contexto de tráfico de drogas nos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais.

Não pode passar despercebido a expressiva quantidade de drogas, o armamento e o valor em espécie apreendido, que revela uma forte estrutura para a prática da traficância em local estratégico do litoral capixaba.

Ademais, consta nos autos que o paciente já foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, nos autos 0503256-12.2006.4.02.5101, que tramitou perante 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro (TRF2), o que, também, justifica a custódia cautelar em razão do risco de reiteração delitiva.

Portanto, presentes os fundamentos da prisão preventiva, constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Noutro giro, não vislumbro o alegado excesso de prazo.

Em informações prestadas, a autoridade apontada como coatora informou que o feito já se encontra aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 01/04/2025, período não muito longínquo.

Oportuno observar que o feito transcorreu naturalmente para uma demanda com dois réus, além da análise de inúmeros pedidos de substituição por prisão domiciliar formulados pelas defesas.

Nesse cenário, tendo em vista que a audiência de instrução e julgamento foi designada para data próxima, qual seja, 01/04/2025, e não havendo qualquer modificação fática desde o julgamento do habeas corpus n. 5014304-80.2024.8.08.0000, o indeferimento da pretensão liminar é medida que se impõe.

Aliás, conforme ata da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 01/04/2024, foram colhidos os depoimentos das testemunhas e realizados os interrogatórios do ora paciente e do corréu.

Além disso, a custódia cautelar foi mantida e o feito encontra-se pendente de análise pelo magistrado de origem do pedido de diligência formulado pela a defesa do paciente na aludida audiência.

Tratando-se, portanto, de mera reiteração do que já decidido no habeas corpus n. 5014304-80.2024.8.08.0000 e não havendo excesso de prazo na condução do feito, a denegação de ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.